Tribunal: STF
Processo: ACO 3689
Classe: ACO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO DE ENTE ESTADUAL EM CADASTRO FEDERAL DE INADIMPLÊNCIA. SIAFI/CAUC/CADIN. INSCRIÇÃO EM RAZÃO DE DÉBITOS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. NOTIFICAÇÃO DO ENTE ANTES DA INSCRIÇÃO. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. A inclusão de Ente Estadual nos cadastros de inadimplência da União, após a devida notificação do Ente pela União, nos casos de inscrição decorrentes de irregularidades constatadas em procedimento administrativo fiscal, bem como e decisão judicial transitada em julgado, não configura violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.



    2. A tese firmada por esta CORTE na análise do Tema 327 foi no sentido de que não ofende a ampla defesa e o contraditório, se “após a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto (conforme constante em lei, regras infralegais ou em contrato), independentemente de tomada de contas especial, nos casos de não prestação de contas, não fornecimento de informações, débito decorrente de conta não prestada, ou quaisquer outras hipóteses em que incabível a tomada de contas especial” (RE 1.067.086, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 21/10/2020).



    3. o Plenário desta CORTE já firmou entendimento no sentido de que “Não há violação ao princípio do devido processo legal se a inscrição do Estado-membro em cadastro federal de inadimplência se dá em razão de débito tributário inscrito em dívida ativa após a prolação de decisão final no âmbito de processo administrativo fiscal, no qual o devedor apresentou defesa e interpôs os recursos cabíveis” (ACO 3.090-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, DJe de 16/03/2022).



    4. Agravo interno PROVIDO para julgar IMPROCEDENTE A AÇÃO. Invertidos os ônus da sucumbência.